Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. BENESSE NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)
II - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastadas por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
III - Mantém-se a condenação do réu pelos delitos de embriaguez ao volante e direção sem carteira de habilitação, quando a prova dos autos é firme na demonstração da materialidade e autoria.
IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto.
VI - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a reincidência não seja específica, quando o agente foi agraciado como mesmo benefício na condenação anterior, mas voltou a delinquir, o que demonstra que a medida não é socialmente recomendável.
VII - Recurso conhecido e desprovido.